Tribunal: TJSP
Processo: 1027309-75.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de parcial procedência para declarar a ilegalidade da taxa de custo efetivo total mensal no que excede 2,08%. – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite traçado pela Instrução

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de parcial procedência para declarar a ilegalidade da taxa de custo efetivo total mensal no que excede 2,08%. – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite traçado pela Instrução Normativa no 28 do INSS. Custo Efetivo Total da Operação que constitui índice meramente informativo, que não se confunde com a taxa de juros aplicada ao contrato. Sentença reformada.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de reparação por danos morais e de alteração dos honorários advocatícios fixados. PREJUDICADO: Provimento do recurso do réu para julgar a ação improcedente que prejudica o julgamento do recurso da autora.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação do banco réu em contrarrazões de não conhecimento do recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, o que permitiria o conhecimento se não estivesse prejudicado o recurso.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E PREJUDICADO O DA AUTORA.